Tribunal: TJBA
Processo: 8008964-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008964-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA APARECIDA PASSOS ARAUJO

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TARIFA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DO PACOTE TARIFADO. CONTA BENEFÍCIO. SERVIÇOS ESSENCIAIS GRATUITOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. MEDIDA CABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL. LIMITE FIXADO. PERIODICIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO PARA MENSAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos da conta bancária da agravada, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos relativos ao pacote de serviços (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada mostra-se desproporcional ou abusiva.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. A manifestação da consumidora em juízo, pleiteando a cessação dos descontos de pacote de serviços, representa o exercício do seu direito de cancelar um serviço que não mais deseja, sendo suficiente para justificar a manutenção da suspensão das cobranças futuras.

4. A multa coercitiva (
astreintes
), prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, deve ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar enriquecimento indevido. A fixação de multa diária para uma obrigação de não fazer com periodicidade mensal (suspensão de um desconto mensal) mostra-se desproporcional.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A manifestação judicial do consumidor visando cancelar um serviço bancário tarifado constitui exercício regular de direito e autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças futuras, independentemente da discussão sobre a legalidade da contratação original.

2. A multa por descumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de um desconto mensal, deve ter sua periodicidade ajustada a essa mesma frequência, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008964-20.2026.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
BANCO BRADESCO S.A
e Agravad
a
MARIA APARECIDA PASSOS ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça